Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-92.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida do nome no cadastro de inadimplentes. Documentos que comprovam a existência do débito. Licitude do apontamento. Reconhecimento. Sentença de improcedência mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Penalidade mantida. Multa reduzida

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida do nome no cadastro de inadimplentes. Documentos que comprovam a existência do débito. Licitude do apontamento. Reconhecimento. Sentença de improcedência mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Penalidade mantida. Multa reduzida para 2% do valor atualizado da causa. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.